Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIVAN CAVALCANTE DE SOUZA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível, que deferiu prazo de 30 (trinta) dias para que o agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, cumpra voluntariamente obrigação de exibir documento determinado em sentença. Na origem, o agravante ajuizou ação com pedido de exibição de documentos em face do recorrido, pretendendo a apresentação de “cópia do documento de comprovação de recebimento do valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), através do saque de cheque endossado de terceiro no período compreendido entre 01 de Março de 2007 a 30 de abril de 2007 na instituição acima referida”. Esse documento teria por destino a produção de provas em outro processo e em trâmite perante a Décima Primeira Vara Cível, com partes diversas. O pedido foi julgado procedente para “condenar o banco réu a apresentar a documentação indicada na inicial - cópia do documento de comprovação de pagamento ao requerente (declaração de origem e de destino) do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), através do saque de cheque endossado de terceiro, no período compreendido entre 01 de Março de 2007 a 30 de abril de 2007, em nome de Hospital Santa Lúcia S/A CNPJ: 00025841/0001-53, Hospital Santa Helena S/A, CNPJ:00049791/0001-44, ou em nome da pessoa física do sócio José do Patrocínio Leal, CPF: 185.491.017-53, no prazo de 15 (quinze) dias”. Não houve recurso da sentença. Intimado a cumprir a determinação, o requerido expôs que em razão do grande lapso temporal entre a emissão e o pedido de exibição, os documentos já estariam arquivados junto a serviços terceirizados e reclamariam maior prazo para localização. Requereu, então, a concessão de prazo adicional de trinta dias úteis para obtenção e apresentação. O juízo acolheu o pedido e concedeu prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o banco estaria agindo em conluio com o HOSPITAL SANTA LÚCIA, parte na outra ação em que pretende utilizar a prova, bem como que tem urgência na obtenção do documento, uma vez que apelação interposta nos outros autos estaria na iminência de ser julgada. Requereu a antecipação da tutela recursal e para fixar o prazo máximo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 17792467. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu prazo para o recorrido cumprir obrigação constituída em sentença. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que tem urgência para juntar o documento pretendido aos autos do processo 0702240-53.2017.8.07.0001, cujo recurso estaria na iminência de ser julgado e que o agravado estaria agindo em conluio com a outra parte e para beneficiá-la naqueles autos. Primeiramente, o próprio recorrente alegou em suas razões recursais que o outro recurso estava pautado para julgamento perante a Primeira Turma Cível desta corte no dia 05/08/2020, porém foi retirado de pauta e ainda aguarda novo agendamento. Portanto, estaria afastada a urgência para justificar eventual antecipação da tutela recursal. Quanto ao suposto conluio entre o Banco do Brasil S/A e o Hospital Santa Lúcia, nesse momento inicial, os autos carecem de elementos de convencimento que confiram verossimilhança à alegação. A razão para afirmação suspeita, seria o fato da advogada, que representa a parte ex adversa no processo 072240-53.2017.8.07.0001, ter consultado a tramitação deste feito. Porém, este é um processo público, sem qualquer anotação de sigilo. Eventual consulta por terceiro e porventura interessado não teria a relevância jurídica que se pretende emprestar. Por fim, o prazo assinalado pelo juízo para o cumprimento da obrigação se mostra razoável, uma vez que se busca o comprovante de pagamento de cheque descontado há mais de uma década e o próprio autor não sabe indicar com precisão nem a pessoa que o teria emitido e nem a data do pagamento, circunstâncias que acrescem dificuldades às diligências para atendimento de sua demanda. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator